Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-11.2022.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708665-11.2022.8.07.0005 RECORRENTE: OSMAR DE SOUSA CALDAS RECORRIDO: IMPACTUM SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA, BANCO PAN S.A, BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A, BANCO SANTANDER (BRASIL) SA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. DIALETICIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DO CONTRATO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. BOLETO FALSO. TRANSFERÊNCIA INDEVIDA. TERCEIRO. FRAUDE. CULPA EXCLUSIVA. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade impõe ao recorrente o ônus impugnar especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Se das razões recursais e do pedido de reforma extrai-se o motivo de irresignação com a sentença e o suposto erro de julgamento, a preliminar deve ser rejeitada. 2. A contratação de empréstimo consignado com instituição financeira mediante adoção de mecanismos de segurança, como a biometria facial e envio de documentação pessoal, seguida da liberação do crédito na conta do contratante, se mostra regular. 3. O dolo de terceiro somente anula o negócio jurídico se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento (art. 148 do Código Civil). 4. Incabível atribuir a responsabilidade pela suposta fraude à instituição financeira, uma vez que toda a dinâmica dos fatos se deu por culpa do consumidor e de terceiro, o que afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço, nos termos do art. 14, § 3o, II, do CDC. 5. Deu-se provimento aos recursos. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V e 169, todos do Código Civil, suscitando a nulidade do instrumento contratual de empréstimo, porque firmado em decorrência de fraude. Argumenta que o acórdão deixou de considerar que não restou demonstrada a manifestação de vontade necessária à validade do negócio jurídico debatido nos autos; b) artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, bem como afronta ao entendimento consolidado no Tema 466 do STJ, sob o fundamento de que a existência de fraude na assinatura do contrato indica “uma grave falha no serviço prestado pela instituição bancária”, que, assim, deverá ser responsabilizada, inclusive, por não comprovar a regularidade da contratação; c) artigos 6o, inciso VIII e 14, caput, ambos do Código de Defesa do Consumidor, por omissão quanto à inversão do ônus probatório. Ao final, pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398. O recorrido, em contrarrazões, pugna para que as publicações a si relativas sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado malferimento aos artigos 6o, inciso VIII e 14, caput, ambos do CDC, uma vez que referidos dispositivos não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgInt no AREsp n. 2.434.464/SC (relator Ministro Raul Araújo, DJe de 19/4/2024). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à indicada afronta aos artigos 104, inciso III, 166, incisos IV e V e 169, todos do CCB, e 373, inciso II, do CPC, bem como à afronta ao Tema 466 do STJ. Isso, porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “(...)No caso, o autor reconhece as tratativas e a intenção de realizar a portabilidade do empréstimo do Banco Olé para o Banco Pan, portanto, não há falar em inexistência da relação jurídica. Se o autor pretendia contratar a portabilidade, mas acabou por contratar um novo empréstimo, está-se diante de vício na manifestação da vontade, que opera consequências no plano da validade e não da existência (...) A desídia do autor somada à atuação dolosa da Impactum Soluções Financeiras, que logrou ser beneficiada com a transferência do valor total da operação de empréstimo consignado, resultou na conclusão da fraude, conforme ID 58969976. O dolo de terceiro somente anula o negócio jurídico se a parte a quem aproveite dele tivesse ou devesse ter conhecimento (art. 148 do Código Civil). Nos autos não há qualquer indício de participação do Banco Pan ou do Banco Olé no ato doloso praticado terceiro, tampouco de que os Bancos teriam fornecidos os dados do autor para a Impactum Soluções (...)o caso em análise amolda-se ao fortuito externo, porquanto escapou da órbita de atuação dos bancos réus, sobretudo em razão da conduta do autor, que assinou o contrato sem ler e efetuou pagamento de boleto a terceiro, a despeito de o valor ter sido creditado pelo Banco Pan. Diante desses fatos, não há como atribuir a responsabilidade pela fraude às instituições financeiras, uma vez que toda a dinâmica dos fatos se deu por culpa do autor e de terceiro (IMPACTUM), o que afasta a responsabilidade do fornecedor do serviço. Diante disso, o contrato de empréstimo consignado firmado com o Banco Pan é válido e deve ser cumprido (pacta sunt servanda), pois não há vício a torná-lo nulo” (id. 62493153). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE NÃO CONHECEU DO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AUTOR. 1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ. 2. Nas razões do recurso especial, é dever da parte indicar como violados dispositivos de lei relacionados às razões adotadas pela Corte de origem para sua deliberação. A apresentação de razões dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido impõe o reconhecimento da incidência da Súmula 284 do STF, por analogia. Precedentes. 2.1. "Não é prescindível, todavia, a existência de um liame de causalidade entre as atividades desempenhadas pela instituição financeira e o dano vivenciado pelo consumidor, o qual dar-se-á por interrompido caso evidenciada a ocorrência de fato exclusivo da vítima ou de terceiro (art. 14, § 3o, II, do CDC) ou evento de força maior ou caso fortuito externo (art. 393 do CC/02). Qualquer dessas situações tem o condão de excluir a responsabilidade do fornecedor. (REsp n. 2.046.026/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 27/6/2023.). 2.2. No caso, o Tribunal de Justiça, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou caracterizada responsabilidade da instituição financeira ora agravada, assentando que a fraude fora praticada exclusivamente por culpa de terceiro. A pretensão de alterar tal entendimento, considerando as circunstâncias do caso concreto, demandaria revolvimento de matéria fático-probatória, inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial. (AgInt no AREsp n. 2.330.041/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023) (g.n.). Nesse mesmo sentido, veja-se também o AREsp 2770025, Relator Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 30/102024. Determino que as publicações relativas à parte recorrente sejam feitas em nome do advogado Valério Alvarenga Monteiro de Castro, OAB/DF 13.398 (id. 58969970) e que as relativas ao recorrido Banco Pan S.A., sejam feitas em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, OAB/DF 45892 (id. 58970359). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029